Tribunal: TJDFT
Processo: 0001432-84.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001432-84.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TANIA REGINA PEREIRA DA SILVA, TELIA MARIA PEREIRA, TELMA CRISTINA PEREIRA, TIAGO COSTA PEREIRA, TULIO CESAR PEREIRA D E S P A C H O À Secretaria para que aguarde o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, diante da determinação da eminente Ministra Regina Helena Costa para sobrestar os processos que versem sobre a “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015” até o final julgamento do Recurso Especial 1.896.526/DF. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2021 13:46:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator